Tribunal: TJSP
Processo: 1006491-68.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 11/04/2019 – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica em automática revisão do contrato, exigindo exame também pela legislação bancária e a comum –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 11/04/2019 – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica em automática revisão do contrato, exigindo exame também pela legislação bancária e a comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, capitalização e método composto "Tabela Price" – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – CCB admite capitalização de juros quando expressamente pactuada (Lei número 10.931/2004, art. 28, § 1o, I) – Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539) – Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 – Não há demonstração de abusividade da taxas de juros, prevalecendo sem ofensa à Lei no 1.521/51, Lei de Usura (Decreto 22.626/33), e Súmula STF 121, o entendimento assentado pelo C. STF na Súmula Vinculante 7, e Súmula 596, e pelo STJ, Súmula 382 – Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição pelo método de capitalização simples (Método de Gauss) – Seguro de Proteção Financeira – Adesão ratificada em proposta autônoma – Ausência de vício – Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP – Validade da contratação e cobrança – Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro – Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN 3.919/2010 – Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa de registro de contrato – Previsão na Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1.361, § 1o, fine – Valor não abusivo, sem violação ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III – Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) – Tarifa de abertura de crédito que, além de não prevista no contrato, não integrou a causa de pedir – Questão não conhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006491-68.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
DIMAS ELIAS DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso na parte conhecida, e majoraram os honorários
advocatícios com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 1006491-68.2019.8.26.0445
Apelante (s): Dimas Elias de Freitas (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): Banco Volkswagen S/A
Comarca: Pindamonhangaba 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Fábio Augusto Paci Rocha
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16022
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário com garantia de alienação
fiduciária firmada em 11/04/2019
Sentença de
improcedência
Preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade recursal, rejeitada
Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ)
que não implica em automática revisão do
contrato,
exigindo
exame
também
pela
legislação bancária e a comum Contrato CCB
com parcelas de valor fixo, estipulação de
taxa
de
juros
efetiva
anual
superior
ao
duodécuplo da taxa mensal, capitalização e
método composto “Tabela Price” Legalidade
e regularidade (Súmula STJ 541)
CCB admite capitalização de juros quando expressamente pactuada (Lei número
10.931/2004, art. 28, § 1o, I)
Contrato
firmado após 31/03/2000, à égide da MP
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001,
cujo artigo 5o também prevê capitalização de
juros quando expressamente pactuada (STJ,
Súmula
539)

Constitucionalidade
da
disposição assentada pelo C. STF no RE
566.397-RS,
j.
04/02/2015

Não
há
demonstração de abusividade da taxas de
juros, prevalecendo sem ofensa à Lei no
1.521/51, Lei de Usura (Decreto 22.626/33), e
Súmula STF 121, o entendimento assentado
pelo C. STF na Súmula Vinculante 7, e Súmula
596,
e
pelo
STJ,
Súmula
382

Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição pelo método
de capitalização
simples (Método de Gauss)
Seguro de
Proteção Financeira
Adesão ratificada em
proposta autônoma Ausência de vício Tese
2.2,
firmada
no
REsp
repetitivo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
3
1.639.320/SP
Validade da contratação e
cobrança Possibilidade de cobrança da tarifa
de cadastro
Contrato firmado dentro da
vigência da Resolução CMN 3.919/2010

Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-
RS)
Súmula 566 do C. STJ
Tarifa de
registro de contrato
Previsão na Resolução
CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1.361, § 1o,
fine
Valor não abusivo, sem violação ao
CDC, art. 51, IV, e § 1o, III Regularidade da
contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 e
2.3.2
firmadas
no
julgamento
do
REsp
repetitivo 1.578.553/SP)
Tarifa de abertura
de crédito que, além de não prevista no
contrato, não integrou a causa de pedir

Questão não conhecida
Sentença mantida

Recurso desprovido, na parte conhecida, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça
e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 16/07/2020 (fls. 118/123), que julgou improcedente ação revisional de
contrato bancário e condenou o autor ao pagamento de custas processuais, e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
gratuidade de justiça.
Apela o autor (fls. 126/145) alegando, em síntese, que o réu
está aplicando juros capitalizados, em desconformidade com a Súmula 121 do STF, e
adotando a “Tabela Price”, violando as normas do CDC, devendo ser aplicado o
Método de Gauss; e, que as cobranças de tarifas de cadastro, de abertura de crédito e
de “despesas de emitente”, além do seguro não são devidas por abusivas, e por se
tratar de serviços não especificados no contrato. Pede provimento do recurso para
alteração da sentença.
Contrarrazões às fls. 149/168, com preliminares de inovação
recursal no tocante a taxa de abertura de crédito, e de violação ao princípio da
dialeticidade.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
4
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 14/08/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
de justiça (fls. 27).
Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
O autor sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a
obter provimento integral do seu pedido inicial, articulando as razões dessa sua
pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que
os princípios de proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação
individual, inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à
lei ou ao CDC autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se
insere a denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica em automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
Objetiva-se revisão de cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária, firmada em 11/04/2019 (fls.
24/25 e 93/94). A taxa mensal d e j u r o s m e n s a l é d e 1 , 8 1 % e a
t a x a a n u a l d e 2 4 , 0 2 % . A c a p i t a l i z a ç ã o d e j u r o s e s t á p r e v i s t a
n o i t e m I I “ C a r a c t e r í s t i c a s d a O p e r a ç ã o d e C r é d i t o ” ( f l s . 2 4
e 9 3 ) .
Não há demonstração de abusividade da taxa de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
E são legais juros remuneratórios superiores ao percentual de
12% a.a. por inaplicável esse limite previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933,
art. 1o) na exegese da Lei de Reforma Bancária (Lei no 4.595/64), recepcionada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
5
CF/1988 como lei complementar, de constitucionalidade reconhecida na ADIn
4-7/DF por não outorgada nova lei do Sistema Financeira Nacional, conforme
previsão no ADCT, art. 192, e pelas mesmas razões por revogado na EC 40/2003
esse percentual também previsto no § 3o, tal qual reconhecido pelo C. STF na
Súmula 648 e Súmula Vinculante 7, remanescendo o assentado na Súmula 596 e
Súmula STJ 382.
Não há ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva no
contrato.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no
regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de
os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
6
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança
dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp
973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ
sumulou:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método
de cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização
geradora de anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
7
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha
relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão
de taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl.
117). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de
juros remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no
REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado
em 26 de fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor
fixo (R$ 1.150,79 fls. 24 e 93), não se cogitando igualmente da ocorrência de
ilegal, indevida, ou onerosa capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso
acima mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros
compostos.
Entendido
o
anatocismo
tal
como
foi
caracterizado, ele somente existiria se após o vencimento de
uma operação o credor cobrasse juros sobre os juros
vencidos e não pagos. Vamos esclarecer melhor essa
questão como exemplo de um empréstimo de R$ 1.000,00
para ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O
anatocismo somente ocorreria se após o vencimento, e num
prazo inferior a 12 meses, o credor cobrasse juros também
sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante também
observar a seguinte questão: o que muda para o devedor ou
credor saber, que no exemplo mencionado, a operação custa
2,5% ao mês se calculada a juros simples ou 2,28% se
calculada a juros compostos? Para efeitos legais, os dados
relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
8
vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção
do valor dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do
trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos
de Matemática Financeira')”.
O contrato foi ainda firmado após 31/03/2000, à égide da MP
1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, ratificada na EC 32/2001, de
modo que ainda que reconhecida a inexistência de condenada capitalização de juros
remuneratórios, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimenta de uma vez por todas as
questões atinentes à capitalização:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
E por se tratar o contrato de “CCB”, o artigo 28, § 1o, I, da
Lei no 10.931/04 admite expressamente a estipulação dos juros de forma capitalizada,
desde que expressamente pactuada pelas partes.
In casu, relembre-se, a capitalização dos juros ou forma
composta está prevista, conforme item II “Características da Operação de Crédito”
(fls. 24 e 93).
E quanto à aplicação da “Tabela Price”, esta não se confunde
com atualização monetária e nem com capitalização porque é a decomposição de um
valor principal ao longo do prazo contratual e com a incidência da taxa de juros
pactuada, também decomposta ao longo do prazo contratual para fins de apuração do
valor da prestação.
Segundo preleciona Arnaldo Rizzardo: “pelo sistema da
“Tabela Price”, também conhecido como Sistema Francês de Amortização, as
prestações mantêm um valor uniforme desde o início até o final do contrato. As
prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do
financiamento” (Contratos de Crédito Bancário, 9a ed., São Paulo, RT, 2010, pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
9
143).
Tal método é, enfim, a amortização do principal e juros,
tendo por finalidade a eliminação ao término do contrato de qualquer valor a título de
resíduo, observada ainda nos cálculos a atualização monetária.
Neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é
entendimento de que a utilização da “Tabela Price” não acarreta anatocismo: “Não
há vedação para utilização da Tabela Price, método consagrado de
financiamento em que cada prestação é composta de duas parcelas distintas,
uma referente aos juros e outra ao capital emprestado, sendo que de inicio a dos
juros é maior que a do capital, invertendo-se essa equação ao longo do contrato.
No entanto, o anatocismo, incidência de juros sobre o capital acrescido de juros do
período anterior, não ocorre na Tabela Price porque a cada mês os juros cobrados
incidem sobre um capital menor, em virtude da dedução da parcela referente ao
capital.” (Ap. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j.
13.08.2013, TJSP, 16a Câm. Dir. Privado).
Inviável substituição pelo Método de Gauss, como pedido.
Também não há inconstitucionalidade, ilegalidade ou
suspensão da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
No Recurso Extraordinário no 592.377-RS o STF pacificou a
questão, reconhecendo a eficácia da referida medida, ainda que pendente de
julgamento a ADI 2316.
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
10
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário
provido” (STF - RE 592377-RS - Rel. Min. Marco Aurélio -
Relator p/acórdão Min. Teori Zavascki - Julgado em 4 de
fevereiro de 2015).
Em relação à cobrança do seguro de proteção financeira, a
questão segue o entendimento sedimentado no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-
9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro
de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de
2015 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
11
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, o apelante se limita a afirmar a abusividade na
cobrança do seguro por se tratar de serviço não especificado. Não houve
comprovação, no entanto, de que fora compelido ou coagido a contratar o seguro e
com a seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma ressalva fez no
contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a cláusula. A
corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento como previsto no
CDC. E a adesão foi ratificada em proposta firmada em documento autônomo (fls.
100). Além disso, o valor de R$ 2.027,95 não é abusivo, inexistindo violação ao
CDC, art. 51, IV, e § 1o, III. Válida, portanto, resulta enfocada contratação.
A cobrança da tarifa de cadastro (TC) segue o entendimento
sedimentado no Recurso Especial no 1.251.331/RS (2011/0096435-4), de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28 de agosto de 2013, na forma do artigo
543-C do Código de Processo Civil/1973 (recursos repetitivos), que abaixo se
transcreve:
“(...) 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;” (g).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
12
É a orientação adotada nesta C. 37a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
Relação de consumo - Qualidade de destinatário final demonstrada -
Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor,
aplicáveis também às instituições bancárias (Súmula do e. STJ,
verbete 297). 2 JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE -
INOCORRÊNCIA - Excesso contrário ao direito deve ser
demonstrado em cada caso, mediante a comprovação de
descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela
instituição financeira - Abusividade não verificada no presente feito.
3. JUROS - CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Contrato
celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano - Precedente do
Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça 4. TARIFA DE
CADASTRO - Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-
C, do Código de Processo Civil: “Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 5.
SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança ilegal - Precedente do c. STJ,
em sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP, Tema 972) -
Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação
do empréstimo e do respectivo seguro se deu de forma livre,
voluntária e desvinculada de seguradora do mesmo grupo econômico.
6. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO -
Cobrança permitida - Precedente do c. STJ, em sede de recurso
repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - Onerosidade excessiva
não constatada no caso concreto. 7. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO -
Cobrança a título de “cap. par. premiável” - Possibilidade -
Ausência de demonstração de vício de consentimento. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
1056510-72.2017.8.26.0114; Relator (a): Sergio Gomes; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
13
Julgamento: 01/03/2019) (g)
“Apelação. Cédula de Crédito Bancário. Ação anulatória de
cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de
indébito. Procedência parcial. Cobrança de tarifa de cadastro e de
avaliação de bem. Admissibilidade, nos termos do decidido nos
Recursos especiais no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos
recursos repetitivos. Diversidade de juros apurada pela autora se
deve ao fato de ter excluído do cálculo o valor referente às tarifas e
relacionadas à capitalização e ao método de amortização pelo
sistema Price. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade.
Previsão no contrato celebrado entre as partes. Aplicação da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/04. Utilização da tabela
Price não implica ilegalidade, uma vez que o contrato bancário
permite a capitalização dos juros. Inteligência do Recurso Especial no
1124552/RS, julgado nos termos do art. 543-C do Código de
Processo Civil/1973. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de
2015. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (Apelação Cível
4006060-16.2013.8.26.0114; Relator (a): Pedro Kodama; Data do
Julgamento: 26/02/2019)
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de
juros
abusivos.
INADMISSIBILIDADE:
Juros
pactuados
expressamente pelas partes que se mostram inferiores à taxa média
de mercado. Sentença mantida. TARIFA DE CADASTRO - Alegação
de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A recente Súmula no 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão da tarifa de
cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no
início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão.
Sentença mantida. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊS E DE
BOLETOS - Pretensão de que seja afastada a cobrança dessas
tarifas. PEDIDO PREJUDICADO: O pedido restou prejudicado,
porque não há no contrato em análise a previsão da cobrança dessas
tarifas. PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA -
Alegação de que a sentença é “citra petita” NÃO OCORRÊNCIA:
Todos os pedidos formulados na inicial foram devidamente
apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de acordo com o
seu livre convencimento, em razão do princípio da persuasão
racional e observados os fatos e circunstâncias constantes dos autos.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
Cível
1025266-39.2018.8.26.0002; Relator (a): Israel Góes dos Anjos;
Data do Julgamento: 12/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
14
A cobrança da aludida tarifa está ainda expressamente
autorizada pela Resolução 3.919/10 do BACEN, com as alterações promovidas pelas
Resoluções 3.954/10 e 4.021/11.
A questão da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro
(TC) está pacificada na Súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
Dessa forma, válida contratação e cobrança, no valor de R$
495,00 (fls. 24 e 93), montante esse que não se mostra excessivo e nem oneroso a
violar o CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
A cobrança da tarifa de registro de contrato (Despesas do
emitente
fls. 93) segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e
1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja
ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
15
correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é
devida, pois cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária
perante o órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1.361, § 1o,
fine). Essa tarifa está expressamente pactuada conforme item II “Características da
Operação de Crédito” do contrato (fls. 24 e 93). O valor de R$ 163,96 não é abusivo,
inexistindo violação ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
No que tange ao questionamento de tarifa de abertura de
crédito (TAC) vê-se que não há previsão contratual de cobrança, e sequer foi
articulado especificamente na petição inicial, constituindo também inovação recursal,
razão pela qual não se conhece dessa matéria e questão.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006491-68.2019.8.26.0445 -Voto no 16022 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
16
próprios e jurídicos fundamentos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do art. 98, §3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, na parte conhecida; e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85,
§11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)